Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-88.2020.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000124-88.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do auto de infração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento
extra petita
e por decisão surpresa; e, (
ii
)

saber se é legal a dedução dos valores correspondentes a materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN em empreitada global;

III. Razões de decidir

3. A sentença deve ser submetida à remessa necessária por envolver valor superior ao limite legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

4. Não há julgamento
extra petita
ou decisão surpresa, porquanto a questão sobre a opção pelo regime simplificado constitui fundamento intrínseco ao método de cálculo tributário e decorreu da análise probatória e da tese autoral de dedução pelo valor real.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 603.497/MG, em sede de repercussão geral (Tema n. 247/STF), limitou-se a declarar que “o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”, sem afirmar a ilegalidade da inclusão dos materiais empregados na construção civil na base de cálculo do ISSQN.

6. O voto condutor do acórdão do Supremo Tribunal Federal explicitou que eventual interpretação restritiva ou favorável aos contribuintes quanto à aplicação do art. 9º, § 2º, alínea “a”, do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003 “está a cargo do Superior Tribunal de Justiça, no desempenho da sua função constitucional de preservar a autoridade e uniformizar a interpretação das leis federais”.

7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN só é admitida quando produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS.

8. A ausência de comprovação desses requisitos pela autora impede a dedução pretendida, não bastando a ausência de impugnação específica quanto aos materiais pelo Fisco.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Na incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, os materiais empregados na obra integram a base de cálculo do imposto quando adquiridos de terceiros pelo prestador de serviços, sendo admitida a dedução apenas quando produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com incidência de ICMS, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça; 2. A ausência de impugnação específica dos valores dos materiais não supre a obrigação legal do contribuinte de comprovar os requisitos para a dedução”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 341, 373, I, 492 e 496; LC n. 116/2003, art. 7º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.486.358/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Seção, j. 12.2.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.716.595/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14.4.2025; TJMT, N.U 1001290-04.2021.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000124-88.2020.8.11.0096 ajuizada por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, julgou procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 001/ISSQN/PMI/2018.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e cerceamento de defesa, por decisão surpresa.

No mérito, sustenta que a autora optou pela dedução simplificada, conforme demonstrado pelos valores recolhidos nas três primeiras medições, que correspondem exatamente à aplicação do percentual de 20% previsto no CTM/2007.

Defende que a base de cálculo do ISSQN foi corretamente apurada no valor de R$ 284.616.852,69
(duzentos e oitenta e quatro milhões seiscentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
, considerando as 49 medições aprovadas, aplicando-se a dedução simplificada conforme a opção da contribuinte, e respeitando a incidência da Lei Tributária Municipal no tempo.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 305625630).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.
(Id. 320317364).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, verifica-se que o d. Juízo
a quo
não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

Nos termos do art. 496, I, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública, em regra, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Considerando que o auto de infração em debate possui valor originário de R$ 9.197.495,32 (nove milhões cento e noventa e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), valor superior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC, e ausente qualquer das hipóteses de dispensa previstas no § 4º do mesmo artigo, impõe-se, nos termos do
caput
e inciso I, a remessa necessária.

Pelo exposto,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

VOTO – PRELIMINAR (JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DECISÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante arguiu a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que

juízo sentenciante fundamentou a procedência da demanda na suposta ausência de opção da autora pelo desconto simplificado (20% ou 40%), embora tal argumento não constasse da causa de pedir e tenha sido levantado apenas em réplica.

Como cediço, “
há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
” (
ex
vi
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 1.285.769/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 13/8/2021).

Da leitura da petição inicial, extrai-se que a autora buscou a anulação do Auto de Infração sustentando que o Município de Itaúba calculou o imposto sobre a base incorreta ao desconsiderar a dedução legal dos valores referentes aos materiais fornecidos e às subempreitadas realizadas na obra, abatimento este que seria pacificado pelo STF em Repercussão Geral (RE 603.497/RS).

A questão sobre a “opção” ou não pelo regime simplificado é um fato constitutivo (ou impeditivo, a depender da ótica) intrinsecamente ligado ao método de cálculo do tributo.

No presente caso, para a adequada definição da base de cálculo do ISSQN, sobretudo quanto à possibilidade de abatimento dos materiais utilizados na obra, foi imprescindível que o d. Juízo de origem enfrentasse a questão do regime jurídico aplicável à situação: se o da dedução efetiva, com base em documentos comprobatórios, ou o da dedução presumida, atrelada à sistemática simplificada de tributação.

A conclusão do juízo de que “
a autora não fez opção pelo desconto simplificado
” não é uma causa de pedir nova, mas sim um fundamento lógico decorrente da análise das provas e da tese da autora de que tinha direito à dedução pelo valor real.

Logo, não há sentença
extra petita
ou decisão surpresa, uma vez que o próprio Município defendeu a tese da opção simplificada em sua contestação, o que foi rebatido pela parte autora em sua réplica.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária
com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da ação anulatória
n. 1000124-88.2020.8.11.0096 ajuizada por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, julgou procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 001/ISSQN/PMI/2018.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a
translatividade
plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem
translatividade
plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela
Eg
. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR,
re
.
Min.
Franciulli
Netto, j. 26.3.2002,
v.u
., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery.
Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Na origem, a parte ora apelada, Companhia Energética Sinop S.A., ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência em face do Município de Itaúba (MT), objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 001/ISSQN/PMI/2018, constituído no bojo do Processo Administrativo Tributário n. 006/ISSQN/2018.

A parte autora sustentou, em síntese, que contratou a empresa Construtora Triunfo, em regime de empreitada global (EPC), para a realização da obra.

No mérito, como causa de pedir principal, afirmou que o Fisco Municipal constituiu o crédito de ISSQN de forma equivocada ao considerar o valor total do contrato de empreitada global (EPC) para a construção da Usina Hidrelétrica Sinop como base de cálculo, desconsiderando as deduções legais de materiais e subempreitadas pelo valor real, além de impor responsabilidade solidária indevida e multa confiscatória.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

A cobrança de ISSQN para o convênio de obras de construção da Usina Hidrelétrica de Sinop é regida pela Lei Municipal nº 1.022/2014.

Em seu artigo 1º, inciso II, a lei municipal dispõe acerca da base de cálculo nos seguintes termos:

II –
a
base de cálculo para aplicação da alíquota do ISSQN obedecerá ao disposto no inciso § 1º do art. 84 do Código Tributário Municipal, relativas aos serviços prestados pelas empreiteiras, subempreiteiras ou qualquer empresa que prestar serviços nas obras ou em favor das obras da Usina Hidrelétrica, unicamente, no que se refere a Obra de Engenharia para Construção da Barragem e casa de força/máquina.

O artigo 84, § 1º do CTM acima mencionado (Lei Municipal nº. 734/2007) assim dispõe:

Art. 84. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço.

§ 1°. Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, constante no § 5° do artigo 73, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, deduzindo os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços ou fazer opção de dedução simplificada de 20% (vinte por cento), observando os seguintes requisitos: (...)

[...]

Assim, a partir da vigência do CTM/2017 (a contar de 28/12/2017 – artigo 440, CTM) a base de cálculo do ISSQN, para serviços de construção civil passou a ser o valor indicado nas notas fiscais, descontado os gastos com materiais; ou desconto simples de 40% do montante total.

Com isso, os serviços prestados entre março de 2014 a 27/12/2017 devem observar a base de cálculo do ISSQN prevista no CTM/2007; e os prestados entre 28/12/2017
a
setembro de 2018 como prevê o CTM/2017.

Das disposições legais acima citadas, tem-se que para se definir a base de cálculo do ISSQN, há duas opções: usar o valor indicado nas notas fiscais e descontar os gastos efetivamente feitos com materiais ou aplicar a dedução simplificada de 20% ou 40% (a depender da vigência do CTM/07 ou CTM/17). Os métodos de dedução são alternativos e a escolha é do contribuinte.

[...]

Importante pontuar que, fazendo a opção pelo desconto dos gastos efetivamente tidos com materiais, este não pode ser feito por estimativa, devendo se verificar o valor de material descrito na nota fiscal de serviço que de fato foi empregado na obra de construção civil.

[...]

Conforme já exposto acima, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços. Logo, deve-se considerar, para apuração da base de cálculo, o valor da efetiva prestação, e não o valor atribuído ao contrato de empreitada, que parte de uma mera previsão dos futuros gastos com a obra. Sobretudo em uma construção de tamanho bastante considerável, como a Usina Hidrelétrica de Sinop, há de se esperar que o valor previsto inicialmente na contratação não
condiza
com o resultado prático, que foi verificado ao longo da obra por meio de 49 medições.

Como se infere dos documentos apresentados,
a parte autora promoveu o cálculo do ISSQN a partir do valor concreto disposto nas notas fiscais acerca do preço do serviço e dos descontos dos materiais. Em outras palavras, não fez opção pelo desconto simplificado de 20% ou 40% previstos, respectivamente, nos Códigos Tributários Municipais de 2007 e 2017. Nesse ponto, vale mencionar que os valores referentes aos materiais (utilizados para o desconto e definição da base de cálculo) não foram impugnados pela parte ré. De acordo com o ônus da impugnação especificada, cabe à parte ré o dever de rebater pontualmente todos os fatos alegados pelo autor, pois, do contrário, serão presumidos verdadeiros. Inteligência do art. 341 do CPC
.
” (Id. de origem 185769727).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na definição da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre serviços de construção civil (empreitada global), especificamente quanto à legalidade da dedução dos valores correspondentes a materiais empregados na obra.

Em primeiro momento,

importa registrar que a legitimidade passiva da empresa apelada, como substituta tributária da Construtora Triunfo S/A, encontra-se incontroversa. Como concluído pela sentença, na condição de dona da obra e tomadora dos serviços contratados sob empreitada global (EPC), a Companhia Energética Sinop S/A insere-se na cadeia de sujeição passiva, à luz do art. 4º da Lei Municipal n. 1.022/2014, que prevê a responsabilidade solidária do contratante, permitindo ao Fisco exigir-lhe diretamente o ISSQN.

Esclarecida tal questão, sabe-se que, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei Complementar n. 116/2003, não se incluem na base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa,
in
verbis
:

“
Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I -
o
valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
”

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 603.497/MG (Tema 247), em sede de repercussão geral, assentou tão somente que “
o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988
” (STF, RE 603497
AgR
-
segundo, Relator
(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
201 DIVULG
12-08-
2020 PUBLIC
13-08-2020).

Portanto, não se afirmou a ilegalidade da inclusão dos materiais empregados na construção civil na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Efetivamente, o voto condutor explicitou que competia ao Supremo Tribunal Federal tão somente o exame da constitucionalidade do art. 9º, § 2º, alínea “a”, do Decreto-Lei n. 406/1968, concluindo que eventual interpretação restritiva ou favorável aos contribuintes quanto à aplicação do referido dispositivo e do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003 “
está a cargo do Superior Tribunal de Justiça, no desempenho da sua função constitucional de preservar a autoridade e uniformizar a interpretação das leis federais
” (excerto do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RE n. 603.497/MG, com repercussão geral).

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça, órgão incumbido da uniformização da interpretação da legislação federal, ao julgar os embargos de divergência em fevereiro de 2025, pacificou a controvérsia, reafirmando seu entendimento quanto à tese de caráter restritivo, conforme v. acórdão assim ementado:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ISS. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO ATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece dos embargos de divergência quando o dissídio interpretativo não se mostra atual, nos termos do art. 266,
caput
, do RISTJ.

2.
Ambas as Turmas de Direito Público firmaram o entendimento no sentido da impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil
, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ,
AgInt

nos

EAREsp
n. 2.486.358/SP, Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 12.2.2025, publicado no DJEN em 17.2.2025).
[
g.n
].

Portanto, constata-se que a regra geral é a impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, comportando uma única e específica exceção:
salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência de ICMS
.

Isso porque, em regra, o prestador de serviços de construção civil recolhe apenas ISS, razão pela qual, ainda que produza os materiais fora do local da obra, não poderá abatê-los da base de cálculo. Apenas quando ele também for contribuinte do ICMS e realizar a comercialização destacada desses materiais é que será possível deduzi-los da base de cálculo do ISS.

Em outras palavras, a Corte Superior consolidou que “
a dedutibilidade da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil
”. (
ex
vi
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.716.595/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

[
g.n
.].

Em mesmo sentido, em julgamentos recentes deste e. Tribunal de Justiça vem firmando orientação no sentido de que “
a
dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, prevista no art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, só é possível quando os materiais forem produzidos pelo próprio prestador de serviços e destacadamente comercializados com incidência do ICMS”.
(TJMT, N.U 1001290-04.2021.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2025). Precedentes: TJMT, N.U 1003386-85.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2025; N.U 0002225-26.2018.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.8.2025; N.U 1002168-21.2020.8.11.0051, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2025.

Sob essa ótica, verifica-se que a sentença anulou o auto de infração sob o fundamento de que a autora (na qualidade de substituta tributária da Construtora Triunfo) teria direito à dedução de todos os materiais empregados na obra, a partir do valor concreto disposto nas notas fiscais.

O fundamento da sentença residiu na aplicação da regra do ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC), sob o entendimento de que o Município não teria contestado pontualmente os valores dos materiais apresentados pela contribuinte para dedução, o que gerou a presunção de veracidade dos cálculos autorais e a validação da base de cálculo reduzida.

Todavia, ainda que se admitisse, por hipótese, a presunção de veracidade quanto aos
valores
(
quantum
) dos materiais descritos nas notas, tal fato processual não tem o condão de legalizar a dedução dos materiais utilizados pela construtora.

Não obstante a extensa documentação probatória existente no procedimento administrativo (mais de 13 mil páginas juntadas nos Ids. 305625452 a 305625384) e a despeito de ter requerido o julgamento antecipado da lide, a parte autora não comprovou que os materiais foram produzidos pela prestadora fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência de ICMS, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, se não há prova da subsunção do fato à exceção legal que autorizaria a dedução dos materiais empregados pela construtora, deve prevalecer a atuação já realizada pelo Fisco sob a sistemática de dedução simplificada, de modo que, em sede de remessa necessária, a retificação da sentença para julgar improcedente o pleito inicial é
medida
que se impõe.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA.

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária não mais subsiste interesse recursal ao ente municipal, porquanto a tutela jurisdicional perseguida na via recursal foi integralmente alcançada.

Por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação cível no mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i) em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

ii
)
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Itaúba.

Por derradeiro, condeno a parte apelada ao pagamento das

custas e despesas processuais e inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada, na forma fixada pelo d. Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025